Tribunal: STJ
Processo: 5060532-35.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252089 - SC (2026/0000828-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
ELEMENTARES
DO
DELITO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que não
reconheceu a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena aplicada ao
agravante, condenado pelo crime de estupro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração na qual o réu admite a prática
de relação sexual consensual, mas nega as elementares do delito de estupro, pode ser
considerada para fins de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no
III, "d", do Código Penal.
art. 65,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão espontânea, para fins de aplicação da atenuante prevista no
III, "d",
art. 65,
do Código Penal, exige a admissão das elementares do delito, sendo insuficiente a mera
declaração de prática de relação sexual consensual, quando o crime imputado exige
violência ou grave ameaça.
4. No caso concreto, o agravante negou a prática do crime de estupro, afirmando que a
relação sexual foi consensual, o que não configura confissão do delito, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A decisão agravada está alinhada à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, que exige a admissão das elementares do crime para o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea.
Documento eletrônico VDA53921268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: c5607683-2a10-4b8f-9c3b-6a02c55c6d2f

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP,
III, "d".
art. 65,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp n. 2.694.051/GO,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
3/12/2024,
9/12/2024;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.927.990/MG,
DJEN de
9/9/2025,
15/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: c5607683-2a10-4b8f-9c3b-6a02c55c6d2f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252089 - SC (2026/0000828-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
ELEMENTARES
DO
DELITO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que não
reconheceu a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena aplicada ao
agravante, condenado pelo crime de estupro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração na qual o réu admite a prática
de relação sexual consensual, mas nega as elementares do delito de estupro, pode ser
considerada para fins de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no
III, "d", do Código Penal.
art. 65,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão espontânea, para fins de aplicação da atenuante prevista no
III, "d",
art. 65,
do Código Penal, exige a admissão das elementares do delito, sendo insuficiente a mera
declaração de prática de relação sexual consensual, quando o crime imputado exige
violência ou grave ameaça.
Documento eletrônico VDA53921563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 7b72493e-0f1c-40ff-ace3-762b0e2c8559

4. No caso concreto, o agravante negou a prática do crime de estupro, afirmando que a
relação sexual foi consensual, o que não configura confissão do delito, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A decisão agravada está alinhada à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, que exige a admissão das elementares do crime para o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A confissão espontânea, para fins de aplicação da atenuante prevista no
III, "d",
art. 65,
2.
do Código Penal, exige a admissão das elementares do delito imputado.
A mera
declaração de prática de relação sexual consensual, em crimes que exigem violência ou
grave ameaça, não configura confissão do delito para fins de aplicação da atenuante da
confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
III, "d".
art. 65,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp n. 2.694.051/GO,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
3/12/2024,
9/12/2024;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.927.990/MG,
DJEN de
9/9/2025,
15/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J M contra decisão que negou
provimento ao recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina.
No presente recurso, a defesa alega que o acórdão estadual violou o
III,
art. 65,
“d”, do Código Penal ao deixar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea na
segunda fase da dosimetria. Aduz que, ainda que parcial ou qualificada, a confissão da
Documento eletrônico VDA53921563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 7b72493e-0f1c-40ff-ace3-762b0e2c8559

autoria é suficiente para a incidência da atenuante, à luz da tese firmada no Tema
Repetitivo n. 1.194/STJ. Sustenta que a conclusão da decisão agravada — no sentido de
que a afirmação de consentimento afasta a confissão por não reconhecer elementar do
delito — não se coaduna com a orientação desta Corte, pois a lei penal exige apenas a
confissão da autoria, independentemente de admitir todas as elementares.
Requer o conhecimento e provimento do agravo para que, reformada a decisão
agravada, seja provido o recurso especial a fim de reconhecer a incidência da atenuante da
confissão espontânea, ainda que parcial e qualificada, na segunda fase da dosimetria.
Pleiteia, ainda, a realização de juízo de retratação e, mantida a decisão, o julgamento em
mesa pela Turma competente.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
A defesa sustenta que, ainda que parcial ou qualificada, a confissão da autoria é
suficiente para a incidência da atenuante do
III, "d", do Código Penal, invocando a
art. 65,
tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.194/STJ e julgados desta Corte, e afirma que a
conclusão de que “não configura a atenuante da confissão espontânea, pois não reconhece
elementar do delito praticado” não seria acertada, porque “a lei penal apenas exige a
confissão da autoria, e não a confissão de todos os pressupostos do crime” (e-STJ fls. 91-
94).
O inconformismo não procede.
O voto condutor do acórdão estadual, transcrito na decisão agravada, é claro ao
situar as declarações do réu na polícia e em juízo como negativas da prática criminosa (e-
STJ fls. 39-42):
" O revisionando pretende o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, porquanto, embora perpetrada “confissão qualificada”, esta foi
utilizada para embasar a sua condenação. Nesse ponto, destacou o teor da
Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
Compulsando os autos de origem, verifica-se que o revisionando foi condenado
pela prática do delito previsto no
caput, c/c
II, com a
art. 213,
art. 226,
agravante do
II, “c”, todos do Código Penal, na forma da
art. 61,
Eis os fatos denunciados (doc. 44 da ação penal):
Lei n. 11.340/2006.
Em data que poderá ser melhor precisada no curso da instrução
processual, mas sendo certo que o ato aconteceu entre os dias 9 e 11 de
abril de 2018, por volta de 9h30min, em um matagal localizado nas
Documento eletrônico VDA53921563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 7b72493e-0f1c-40ff-ace3-762b0e2c8559

proximidades da Celer Faculdades, o denunciado J. M. constrangeu a
vítima A. dos S. P., sua esposa, mediante violência física e ameaças, a
com ele ter conjunção carnal e praticar sexo anal, sem qualquer
consentimento da vítima, com quem estava em processo de separação, e
sem o uso de métodos físicos contraceptivos ou inibidores de transmissão
de doenças sexuais.
O ato aconteceu mediante dissimulação, pois o denunciado chamou a
vítima para com ele ir até um advogado para, supostamente, tratar sobre
o divórcio; no caminho, levou-a para um local afastado e atentou contra
a dignidade sexual da indefesa vítima, que, na vã tentativa de evitar a
consumação do delito, sofreu a lesão corporal descrita no laudo de fl. 12.
Ademais, a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “quando a
confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu
fará jus à atenuante prevista no
III, d, do Código Penal”.
art. 65,
Entretanto, no caso concreto, verifica-se que as declarações prestadas pelo
revisionando não repercutiram na formação da convicção da Magistrada
sentenciante, tampouco do Juízo ad quem, o que afasta a incidência da Súmula
n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
Na Delegacia de Polícia, o revisionando declarou o seguinte (doc. 16 da ação
penal):
[...] QUE ao ser questionado quanto ao fato de A. ter imputado que ter
sido abusada sexualmente por ele afirma que mantiveram relações
; Que confirma o depoente que na
normais, que eram marido e mulher
data dos fatos o interrogado tinha saído de casa faziam 3 ou 4 dias; Que
combinaram de se encontrar e ele encontrou a A. na cidade, que não foi
buscá-la na casa dela; que não se lembra o local em que se encontraram
se na praça ou próximo da rodoviária que sairam e foram próximo da
Celer faculdades no mcio do mato e mantiveram relações sexuais; Que
afirma que A. queria manter relações; Que questionado porque
mantiveram relações sexuais no mato afirma que estava com pressa e
que não queria voltar pra casa; Que questionado quanto a lesão que a
; Que
esposa apresentava no braço afirma que não foi ele que causou
questionado a data em que teriam realizado as relações no mato afirma
que foram dois dias antes do registro do Boletim de Ocorrência; Que
questionado se é comum manter relações sexuais no meio do mato afirma
que sim; Nada mais disse, nem que lhe foi perguntado. [grifei]
Ademais, colhe-se da sentença (doc. 94 da ação penal):
[...] Ao ser ouvido perante este Juízo, o réu reiterou as negativas,
aduzindo que o ato sexual foi com o consentimento da ex-companheira
:
A. Nega ter estuprado a ex-companheira
J. M.: alegou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros;
disse que o dia que a vítima afirma ter sofrido a agressão não foi o
mesmo que ocorreram os fatos; afirmou que saiu de casa apenas no dia 7
de março de 2019; afirmou que até então morava com a vítima; nega que
ocorreu uma briga em 2018; alegou que teve um dia que saiu de casa e
Documento eletrônico VDA53921563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 7b72493e-0f1c-40ff-ace3-762b0e2c8559

fez “corpo delito” pois apanhou da vítima em 2019; alegou que a vítima
era muito bruta e “qualquer coisa batia na gente”; disse que em 2018
saiu de casa, mas não houve separação; explicou que no dia relatado na
denúncia foi com a vítima no advogado, Dr. Miranda, para realizar a
separação/acordo; afirmou que acabaram não realizando a separação;
alegou que não parou em um mato ou manteve relações com a ex-
companheira; disse que falou na delegacia que manteve relações com a
vítima, mas que na verdade não ocorreu a relação; alegou que no dia
ocorreu a relação com a vítima no meio do mato, mas foi com
consetimento da ex-companheira; disse que viviam no mato acampados;
.
disse que foi consensual
[...] [grifei].
O interrogatório judicial do revisionando é confirmado pela mídia do doc. 90
da ação penal.
Veja-se que, na sentença, a Juíza a quo expressamente consignou que o
revisionando negou a prática criminosa, bem como afastou a tese defensiva
(doc. 94 da ação penal):
aventada
[...]
Claramente se vê, entretanto, que a versão do denunciado não encontra
amparo em nenhum outro elemento de prova colhido no processo,
especialmente no exame de corpo de delito da vítima, bem como vai de
encontro com as declarações prestadas pela vítima.
Nesse ponto, aliás, deve-se ressaltar a importância do relato da vítima no
caso de crime contra a dignidade sexual, inclusive já tendo o Tribunal de
Justiça de Santa Catarina deliberado que “a palavra da vítima, nos
crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, assume
fundamental importância à elucidação dos fatos e é capaz de embasar a
sentença condenatória quando em consonância com as demais provas dos
autos. Compete à defesa desconstituir o conjunto probatório produzido
pela acusação, que evidencia a prática do crime de estupro de vulnerável,
consoante parte inicial do
do Código de Processo Penal.” (TJSC,
art. 156
Apelação Cível n. 0002586-32.2013.8.24.0027, de Ibirama, rel. Des.
Carlos Alberto Civinski) (TJSC, Apelação Criminal n. 0001016-
76.2016.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Hildemar Meneguzzi de
Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 30-7-2020).
O entendimento dominante na jurisprudência dos Tribunais pátrios segue
na linha de que as palavras da vítima servem de base ao reconhecimento
da autoria e de eventual edição de decreto condenatório quando
prestadas de modo firme e coerente em ambas as fases processuais,
mormente quando
encontram amplo respaldo nos demais elementos de prova.
[...]
, corroboram ainda a dinâmica dos
Malgrado as negativas do acusado
fatos descritos pela vítima A. dos S. P., o exame pericial n. 9402.18.01187
que confirmou a lesão/esquimose na mão direita da vítima, bem como o
Documento eletrônico VDA53921563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 7b72493e-0f1c-40ff-ace3-762b0e2c8559

exame de corpo de delito que confirmou a presença de esperma (Evento 1
INQ12, p. 1 e Evento 2):
[...]
Isto posto, não obstante a negativa do réu, entendo que não restam
, uma
dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitivas imputadas
vez que as palavras da vítima são firmes e coerentes, ainda que lhe tenha
sido extremamente constrangedor e sacrificante relembrar os fatos e os
detalhar para pessoas até então totalmente desconhecidas, na delegacia e
em juízo. Além disso, a versão da vítima é corroborada pelos laudos
periciais, que apontaram a existência de equimose na mão direita e a
presença de esperma.
Importa mencionar que se as declarações da vítima fossem inverdades,
sem dúvidas durante a instrução teriam sido constatadas fragilidades em
sua narrativa, o que não foi verificado. Observo que as tentativas de
desmerecer a vítima, alegando que é bruta no tratamento com o acusado,
não são suficientes para afastar a credibilidade das declarações da
vítima e não causam qualquer dúvida acerca da ocorrência dos fatos
imputados ao acusado.
Assim, amplamente comprovadas a materialidade e a autoria, passo à
análise da tipicidade.
[...]
No caso concreto, restou comprovado, pela prova oral e pelo laudo
pericial, que o acusado proferiu grave ameaça e puxou a vítima pelo
braço para intimida-la, mandou que ela tirasse a roupa pois queria
manter relações sexuais com ela, a fim de praticar conjunção carnal, de
forma violenta e sem o consentimento da vítima, praticando sexo anal e
vaginal, sem o uso de meios contraceptivos ou inibidores de transmissão
de doenças sexuais.
Além disso, importa mencionar que o acusado ainda afirmou para a
vítima, no momento do ato, que era obrigação dela aceitar a prática
sexual imposta, uma vez que eram casados.
Portanto, o relato da vítima concatenado com os documentos juntados ao
feito, dão conta de que o acusado manteve com ela conjunção carnal,
ameaçando-a e agredindo-a para assegurar a execução do delito.
[...] [grifei].
(...)
Destarte, devido à não utilização do relato do revisionando na formação do
convencimento da Magistrada sentenciante ou do Juízo ad quem, demonstra-se
inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A decisão agravada enfrentou diretamente a tese da defesa e, com base no
acórdão recorrido e no conjunto documental, concluiu que não houve confissão do crime,
mas, sim, relato de relação sexual consensual, sem admissão das elementares do delito de
estupro, o que não configura confissão apta a ensejar a atenuante, consoante a orientação
Documento eletrônico VDA53921563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 7b72493e-0f1c-40ff-ace3-762b0e2c8559

desta Corte. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho da decisão ora agravada (e-STJ fl.
83):
"(...) o fato de o recorrente ter dito que a relação sexual foi consentida afasta a
atenuante da confissão, pois ausente a admissão das elementares do crime a ele
imputado.
Vale dizer, como bem ressaltou o Ministério Público Federal, 'o recorrente
admitiu apenas que teria mantido relações sexuais consentidas com a vítima,
fato que não constitui crime, já que faltaria a violência ou a grave ameaça
essencial à configuração do crime (CP,
' (e-STJ fls. 71-72).
art. 213)
Quanto ao tema, destaco os seguintes julgados:
Direito processual penal. Agravo regimental. Inadmissão de recurso
especial. Ausência de impugnação específica. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial da defesa, mantendo o julgamento do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na Apelação Criminal n.
1.0000.24.174501-7/000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode
ser provido diante da alegação de que as razões recursais enfrentaram
todos os fundamentos da decisão proferida pela instância ordinária,
afastando a aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental deve ser conhecido por ser tempestivo e impugnar
a decisão agravada nos limites da matéria controvertida no recurso
especial.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois não estão presentes os
pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, devido à
ausência de impugnação específica das premissas adotadas para a
inadmissão do apelo extremo.
5. A irresignação esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, a
ausência de impugnação específica dos fundamentos autônomos
/suficientes à manutenção do acórdão recorrido.
6. A aplicação dos arts. 932, III e 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182
do STJ é necessária, considerando inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
7. Em se tratando do crime de estupro do
do CP, o agravante ter
art. 213
dito que as relações sexuais foram consentidas (fl. 681) não configura a
atenuante da confissão espontânea, pois não reconhece elementar do
delito praticado.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53921563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 7b72493e-0f1c-40ff-ace3-762b0e2c8559

1. O agravo regimental deve atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada para ser considerado viável.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 932, III e 1.021, § 1o.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; e STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.694.051/GO,
Turma, julgado em 3/12/2024.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.927.990/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
15/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
-A, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. ESTUPRO DE
ART. 217
VÍTIMA QUE, PELO ELEVADO NÍVEL DE EMBRIAGUEZ, NÃO
ESTAVA CONSCIENTE PARA CONSENTIR COM A PRÁTICA DOS
ATOS SEXUAIS. CONFISSÃO NÃO VERIFICADA PELAS ORIGENS.
ACUSADO QUE AFIRMA QUE A RELAÇÃO SEXUAL FOI
CONSENTIDA E NEGA O ESTADO DE VULNERABILIDADE DA
VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da atenuante da confissão depende da admissão,
pelo réu, das elementares do delito. Em se tratando de estupro de vítima
que, pelo avançado estado de embriaguez, não possuía condições de
consentir com o ato sexual, o mero reconhecimento, pelo recorrente, de
que praticou atos sexuais com a ofendida, afirmando, contudo, que a
relação foi consentida, não tem o condão de ser admitido como
confissão do delito, pois ausente a admissão de elementar do crime, a
saber: a vulnerabilidade da vítima, incapaz de consentir.
2. Irretocável o entendimento das instâncias de origem no sentido de
que o réu não confessou o delito, pois negou que a relação sexual não
fora consentida.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.694.051/GO,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
9/12/2024. "

Nessa linha, os julgados citados na decisão agravada refletem a compreensão de
que não se configura confissão do crime quando o acusado nega elementar essencial
(vulnerabilidade da vítima ou violência/gravidade da ameaça), limitando-se a afirmar
relação sexual consentida.
A invocação, pela defesa, do Tema Repetitivo n. 1.194/STJ não altera essa
premissa jurídica, pois o ponto decidido na origem — e reafirmado na decisão agravada —
é que não houve confissão do delito, mas narrativa exculpatória incompatível com a
admissão do fato típico. A tese repetitiva, tal como citada nas razões, cuida da
desnecessidade de utilização da confissão na formação do convencimento para o
Documento eletrônico VDA53921563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 7b72493e-0f1c-40ff-ace3-762b0e2c8559

reconhecimento da atenuante, inclusive em hipóteses de confissão parcial ou qualificada;
não dispensa, contudo, o requisito mínimo de que haja efetiva confissão do crime pela
admissão de seus elementos essenciais.
Portanto, a decisão agravada alinhou-se à moldura fática delineada no acórdão
estadual e aplicou corretamente o entendimento desta Corte, no sentido de que a mera
admissão da relação sexual consensual, em crime que exige violência ou grave ameaça, não
configura confissão do delito para fins do
III, "d", do Código Penal. Inexiste, assim,
art. 65,
razão jurídica para reformá-la.
Por essas razões,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 7b72493e-0f1c-40ff-ace3-762b0e2c8559

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0000828-1
REsp 2.252.089 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009551220188240081 50605323520258240000 80006541120248240018
9551220188240081
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: J M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542641155155443407092@
2026/0000828-1 - REsp 2252089 Petição : 2026/0004355-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:07:43
Código de Controle do Documento: BF19022B-1B10-4794-89F1-5CBA1AEDB580